Tribunal: TJDFT
Processo: 0730551-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730551-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GERALDO ABUSSAFI DE LIMA AGRAVADO: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO GERALDO ABUSSAFI DE LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo 0702548-50.2017.8.07.0014, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, determinando a manutenção da reserva de 30% do valor penhorado eletronicamente de suas contas bancárias, em favor da parte credora. Alega o agravante, em suas razões recursais (ID. 61974734), que sofreu o bloqueio eletrônico do valor de R$ 6.653,23, em sua conta bancária junto ao Banco Bradesco, por meio do sistema SISBAJUD. Afirma que esse dinheiro se trata de verba salarial e que invocou a regra da impenhoralidade do salário, contudo o Juízo a quo manteve a constrição sobre 30% do valor em questão. Aduz que a constrição desse valor em favor do credor lhe causará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará a manutenção de seu sustento e o suprimento de suas necessidades básicas. Defende que o valor sobre o qual pretende o desbloqueio é destinado ao seu próprio sustento e o de sua família, e que o pedido tem amparo legal. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (IDs. 61974756 e 61974754). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, determinando a manutenção da reserva de 30% do valor penhorado eletronicamente das contas bancárias do agravante, em favor da parte credora, sob os seguintes fundamentos: “Sob o ID: 166567311, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Resposta em ID: 166878077. É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 7.502,80 (ID: 165559454), obtido em contas bancárias mantidas pelo devedor em instituições financeiras distintas (R$ 458,53 - Sicredi; R$ 855,09 - Sicoob; R$ 31,91 - Banco C6; R$ 6.157,34 - Banco Bradesco). Adiante, o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, cumpre destacar que, no decurso de tempo havido entre a prolação do r. acórdão 1678820 (ID: 157344431), datado em 27.03.2023, o s. Superior Tribunal de Justiça promoveu a alteração do entendimento antes vigente, no que pertine à mitigação da impenhorabilidade salarial. Confira-se o r. precedente em questão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) A propósito disso, verifico que Exma. Des. Dra. Ana Cantarino, relatora do r. acórdão em referência, adotou o entendimento supra, conforme com o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a penhora de percentual de remuneração da parte devedora se mostra admissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1761886, 07013402920238079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com a mais respeitosa vênia à argumentação exposta pelo devedor, sem olvidar do teor da impugnação anterior (ID: 126004619), ademais, acolhida pelo e. TJDFT, ressalto que, na ocasião anterior, a parte executada comprovou a percepção de verba salarial no Banco Bradesco (conta corrente + poupança) e Sicredi, conforme com a documentação encartada no ID: 126004627 e ID: 126004627. Desse modo, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pelo devedor, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a percepção de proventos salariais nas contas em referência. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). A respeito de eventual atentado dignidade da pessoa humana, é mister destacar os indícios apresentados pelo credor relativamente à renda superior àquela declarada pela parte adversa, conforme com a petição do ID: 156164339 e documentos que a acompanham, atraindo na espécie o requisito da excepcionalidade com aptidão para infirmar a impenhorabilidade de proventos salariais. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Por outro lado, não vislumbro a incidência da proteção legal relativamente às quantias bloqueadas nas demais instituições financeiras (C6; Sicoob), à míngua de qualquer documentação hábil a indicar sua origem. A respeito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação do ID: 166567311. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para o levantamento de valores: - no valor de R$ 2.871,75 (R$ 137,55 + R$ 1.847,20 + R$ 855,09 + R$ 31,91), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando-se os dados bancários apresentados na petição do ID: 166878077; e, - no valor de R$ 4.631,12 (R$ 320,98 + R$ 4.310,14), com as devidas atualizações, em favor da parte executada, com atenção às informações bancárias contidas no documento em ID: 162016439. Por fim, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.”. (ID. (ID. 61976417, pp. 513/516)) - grifo no original O agravante embargou da decisão ora agravada, contudo os embargos de declaração foram rejeitados (ID. 61976417, p. 540). No presente caso, portanto, a controvérsia cinge-se quanto à possibilidade da penhora sobre 30% de verba salarial da parte agravante. Em que pesem as alegações do agravante, nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo do recurso. Importante ressaltar que, em se tratando de valores decorrentes de verba oriunda da remuneração do contribuinte, aplicam-se as regras dispostas no artigo 833 do CPC, que versam quanto à impenhorabilidade de verba remuneratória, nos seguintes termos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . (...) Conforme entendimento do c. STJ, a regra geral é no sentido da impenhorabilidade da verba salarial. No entanto, atualmente, tal entendimento tem se firmado no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando não afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial - impenhorabilidade dos rendimentos de natureza salarial - reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.846.798/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) (negritei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação em fase de cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedente da 2a Seção. 3. De modo que, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de comprovação de que a penhora possa comprometer sua subsistência e de sua família (e-STJ fl. 143), exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.105.159/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (negritei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Cumprimento de sentença. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.355.787/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) (negritei) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE SE EXCEPCIONAR A REGRA DO ARTIGO 649, IV, DO CPC/73, QUANDO O MONTANTE DO BLOQUEIO SE REVELE RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO PELO DEVEDOR PERCEBIDA, O QUE, NÃO AFRONTA A DIGNIDADE OU A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017.) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.514.931/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 6/12/2016.) (negritei) No mesmo sentido são os seguintes precedentes do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO. PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. DEPÓSITO EM CONTA SALÁRIO. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. No caso específico dos autos, verifica-se que a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados em conta salário do devedor não afeta sua subsistência ou de sua família, e nem ofende sua dignidade, sendo absolutamente cabível a manutenção da penhora de percentual de seus proventos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1656359, 07333292420228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-CORRENTE. SISBAJUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Sisbajud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1414101, 07032202720228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) No presente caso, apesar das alegações contidas no recurso, o agravante não logrou demonstrar que a manutenção do bloqueio de 30% do valor encontrado em sua conta-corrente vá, de fato, comprometer seu sustento e de sua família. Ademais, consta dos autos informações de que aufere outras rendas além da informada como servidor público. Ademais, também não restou demonstrada a existência de risco de dano irreparável, uma vez que a decisão agravada determinou expressamente que os alvarás de levantamento de valores sejam expedidos somente após o decurso do prazo recursal, o que se dará após o julgamento do presente recurso. Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital